Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE/UNIRRECORRIBILIDADE. DOIS RECURSOS EM FACE DA MESMA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO RECURSO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravos internos interpostos em face de decisão que não conheceu da apelação interposta por violação à inovação recursal.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste na possibilidade da interposição de dois recursos em face de uma mesma decisão, em razão de erro material.
III. Razões de decidir.
3. Contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão.
3.1. No caso, a Agravante interpôs novas razões recursais de agravo interno após a interposição do primeiro recurso, sustentando a ocorrência de erro material.
3.2. O segundo agravo interno é inadmissível por se tratar do recurso interposto por último e, estando configurada a preclusão consumativa, não deve ser conhecido.
4. Quanto ao primeiro agravo interno interposto, este também não deve ser conhecido, em razão de violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC.
4.1. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade.
4.2. As alegações do Agravante no primeiro recurso dizem respeito a tempestividade recursal e a prevalência da intimação via PJE sobre a intimação no Diário Eletrônico. Não obstante, a decisão impugnada não versa sobre tempestividade ou intimação, e sim sobre a ocorrência de inovação recursal. Logo, as razões recursais são totalmente dissociadas da decisão recorrida.
5. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo interno não conhecido.
Teses de julgamento: "1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolizado por último, em razão da preclusão consumativa. 2. O art. 932, inc. III, do CPC indica que o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, positivando, assim, o princípio da dialeticidade."
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, iii, e parágrafo único; art. 1.021, § 1o e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2075284/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, v.u., j. 08.08.2023;
TJDFT, Agravo interno, Acórdão 1937004, 0707880-39.2019.8.07.0010, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023;
STJ, AgInt no REsp n. 1.745.552/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.